Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015045-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GRACIELE REGIS DA SILVA - CPF: 015.646.101-36 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 31.441.646/0001-38 (RECORRIDO), FABIANA CORREA SANT ANNA - CPF: 038.373.146-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1015045-72.2022.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR.

RECORRIDO: GRACIELE REGIS DA SILVA.

RELATOR:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA:

DEMORA NO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO – FURTO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – DANO MATERIAL – OCORRENCIA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – LEGALIDADE DE ABATIMENTO DA FRANQUIA E DAS MENSALIDADES EM ABERTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da seguradora não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos morais e materiais geradores da sua conduta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e ainda, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de R$ 12.718,00 (doze mil setecentos e dezoito reais) sobre o prêmio contratado, sendo descontado o valor do financiamento aberto e procedendo com a transferência da propriedade do bem, em decorrência da demora no pagamento de seguro automotivo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da atividade desenvolvida pelas associações de proteção veicular. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

2. Afirma que a demora no pagamento do seguro automotivo decorreu da falta de entrega da documentação completa pela parte recorrida.

2. Da inexistência de prova dos danos materiais

3. Alternativamente, requer o abatimento da franquia e das mensalidades em aberto.

4. Inexistência dos danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da atividade desenvolvida pelas associações de proteção veicular. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito tal tese recursal, eis que, no caso dos autos a recorrente desenvolve atividade de proteção veicular contraprestação, sendo, portanto, fornecedora de serviços, motivo pelo qual, se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIADO-SEGURADO CONTRA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – APLICAÇÃO DO CDC – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I, DO CDC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.

A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal, etc), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90.

Desse modo, se a parte autora da lide de consumo opta por resolvê-la em seu domicílio, não pode o Juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de eleição, pois estará violando o legítimo interesse do consumidor.

(N.U 1017738-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

2.
Afirma que a demora no pagamento do seguro automotivo decorreu da falta de entrega da documentação completa pela parte recorrida.

Rejeito tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida encaminhou toda a documentação necessária ao recebimento do seguro automotivo, até 28/10/2021, porém, apenas em 14/04/2022 houve o envio do suposto e-mail autorizando o pagamento devido, ou seja, foi ultrapassado o prazo contratual de 90 (noventa) dias estipulado.

2.
Da inexistência de prova dos danos materiais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovado o não pagamento da indenização em favor da parte recorrida.

3.
Alternativamente, requer o abatimento da franquia (quota de participação) e das mensalidades em aberto.

Acolho tal tese recursal, eis que, entendo como devida a cobrança de franquia (cota de participação) restou devidamente prevista no contrato celebrado entre as partes ligantes, e ainda, como devidas as mensalidades em aberto até a data do sinistro.

4.
Inexistência dos danos morais.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, pela demora no adimplemento da cobertura securitária, diante da peculiaridade que é a contratação de um seguro, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de
determinar o abatimento da franquia (cota de participação) prevista contratualmente, e do valor das mensalidades em aberto, sobre o valor do prêmio contratado
, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023